Tribunal: TJDFT
Processo: 0706573-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706573-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0026937-65.2016.8.07.0018, movido por ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER. A decisão agravada esclareceu que o deferimento da gratuidade de justiça não possui efeitos pretéritos, nos seguintes termos (ID 144208911): “SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA pleiteia os benefícios da justiça gratuita. Para tanto, informa que preenche os requisitos do artigo 98 do Código de Processo Civil, pois não possui condições financeiras de arcar com os honorários advocatícios decorrente deste cumprimento de sentença. Informa que não possui conta bancária, para comprovar solicitou pesquisa desse Juízo junto ao sistema Sisbajud, conforme petição de ID142572075. Apresentou balanço patrimonial e demais documentos. O pedido merece acolhimento. Vejamos. A ré apresentou extrato bancário sem movimentação bancária, além do anexo a esta decisão, que comprova que a ré não possui relacionamento com instituições financeiras. O balanço analítico da ré do mês de setembro de 2002 (ID 142572079) é suficiente a comprovar a alegada hipossuficiência, em razão do demonstrativo de prejuízo de mais de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). Todavia, ao contrário do pretendido pela ré, a concessão do benefício não tem o condão de desconstituir a condenação em honorários advocatícios. Isso porque a gratuidade de justiça produz efeitos apenas a partir da concessão. Dessa forma, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça apenas produzirá efeitos relativos aos atos processuais e despesas posteriores. Não alcança, pois, atos pretéritos. No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Diante disso, contata-se que, neste momento processual, houve comprovação da alegada insuficiência de recursos para custear as despesas processuais, nos termos exigidos pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e §§2o e 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Em face das considerações alinhadas, DEFIRO o pedido da ré para conceder, a partir desta data, os benefícios da gratuidade de justiça à ré, SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA. A ré apresentou petição nominada agravo de instrumento, mas não comprovou a interposição do recurso junto ao Tribunal nem pleiteou juízo de retratação nesta instância. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para esclarecer a petição.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 147910057: “A ré interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 144208911, sob a alegação de que há omissão, contradição, obscuridade, pois, deferiu a gratuidade de justiça, mas, destacou que a concessão do benefício não tem o condão de desconstituir a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que produz efeitos a partir da concessão. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à sentença, foi deferido prazo para manifestação da autora quanto aos embargos opostos (ID 145489693), tendo ela se manifestado (ID 147321710). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega a ré que há omissão, contradição e obscuridade na decisão, pois, deferiu a gratuidade de justiça, mas, destacou que a concessão do benefício não tem o condão de desconstituir a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que produz efeitos a partir da concessão. Todavia, inexiste omissão, contradição, obscuridade ou qualquer vício sanável pela via dos aclaratórios. Da análise dos argumentos apresentados, que já foram levantados e apreciados em decisões anteriores, verifica-se inconformismo da ré com a decisão proferida. Na verdade, a pretensão dessa constitui questão de mérito somente apreciável pela via recursal própria. Em face das considerações alinhadas REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A ré apresentou, ainda, comprovação de interposição de agravo de instrumento de no 0738701-51.2022.8.07.0000 e requereu a retratação da decisão de ID 137095443, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e concedeu prazo para comprovar a hipossuficiência alegada. A ré alega que faz jus à ao benefício da gratuidade de justiça, a qual já foi concedida, conforme decisão de ID 144208911.Além disso, afirma que a concessão da justiça gratuita deve suspender a exigibilidade da obrigação, no entanto, conforme expresso na decisão agravada a gratuidade de justiça só produz efeitos apenas a partir do momento do seu deferimento. No que tange à alegação de que há excesso de execução e que os honorários fixados na fase de cumprimento de sentença merecem ser reduzidos equitativamente, não há argumentos novos, capazes de modificar o entendimento antes manifestado. Dessa forma, mantenho a decisão agravada, pelos fundamentos ali expostos.” Em seu agravo de instrumento, a parte agravante requer reforma da decisão agravada para que não sejam restringidos os efeitos da gratuidade de justiça deferida nos autos, de forma que a gratuidade de justiça deferida retroaja, ao menos, desde 18/08/2022, acarretando a suspensão da exigibilidade e a inexigibilidade da obrigação. Afirma que está evidenciada a inexigibilidade da obrigação diante do deferimento da gratuidade de justiça em favor da agravante nos autos, isso porque, uma vez deferida a concessão da gratuidade de justiça, opera-se a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios objeto deste cumprimento de sentença, consoante dispõe o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, culminando na inexigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1o de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator